Tribunal: TCU
Processo: 032.057/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde-Superintendência Estadual do Paraná (SUEST/PR), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas no âmbito de contratos oriundos de pregão eletrônico realizado para registro de preços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Funasa em cumprimento à determinação emanada pelo Acórdão 3977/2014-TCU-Segunda Câmara , em virtude da impugnação parcial de despesas realizadas no âmbito de contratos oriundos do Pregão Eletrônico/SRP 02/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa de Luís Marcelo Migliozzi (XXX.874.409-XX) e excluí-lo da relação processual; 9.2. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis Sérgio Esteliodoro Pozzetti, Thiago Andrey Pastori Barbosa, Vinícius Reali Paraná e a Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas de Sérgio Esteliodoro Pozzetti, Thiago Andrey Pastori Barbosa, Vinícius Reali Paraná, Vitor Jorge Woytuski Brasil e da Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação vigente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 76.329,40 2/4/2007 60.790,10 14/5/2007 25.103,28 12/7/2007 86.082,74 16/8/2007 76.107,40 14/12/2007 128.286,28 21/12/2007 9.4. aplicar a Sérgio Esteliodoro Pozzetti, Thiago Andrey Pastori Barbosa, Vinícius Reali Paraná, Vitor Jorge Woytuski Brasil e Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores definidos abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Sérgio Esteliodoro Pozzetti 80.000,00 Vinícius Reali Paraná 65.000,00 Thiago Andrey Pastori Barbosa 75.000,00 Vitor Jorge Woytuski Brasil 80.000,00 Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer 80.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, para adoção das medidas cabíveis, bem como para subsidiar o Inquérito Civil 1.25.000.003045/2015-04; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e aos responsáveis.